Tribunal: TJSP
Processo: 2124152-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de José Bonifácio
Registro: 2020.0001000320
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
José Bonifácio, em que são embargantes AGROPECUARIA TERRAS
NOVAS S.A., VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e
CARMEM RUETE DE OLIVEIRA, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de José Bonifácio
Voto no 25.754
Embargos de Declaração no 2124152-91.2020.8.26.0000/50000
Foro de José Bonifácio / 1a Vara Cível
Juiz(a): Tiago Octaviani
Embargante(s): Agropecuária Terras Novas S/A
Embargado(a)(s): Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
53/59) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Terras Novas S/A, para cassar a sentença que extinguiu o processo
executivo e determinar, de ofício, a de correção do erro de procedimento.
Fundamentada em prequestionamento da matéria e omissão
contida no acórdão, sustenta a embargante que não são suficientes os
fundamentos contidos no acórdão, que deixou a apreciar fatos
supervenientes sustentados pela recorrente que impediram o cumprimento
de acordo feito entre as partes.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2124152-91.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de José Bonifácio
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais
que autorizam sua oposição: integração e aperfeiçoamento do ato
jurisdicional, saneando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Os fatos supervenientes (omissão) que serve de base aos
presentes embargos já foi suficientemente dirimida no v. acórdão, no qual
ficou externado que “as alegações de crise financeira são abrangentes,
despidas de qualquer lastro probatório e sem o condão de afastar o
inadimplemento dos executados” (fls. 59 dos autos).
Sopesadas as razões recursais, inexistem vícios no acórdão.
A embargante discorda dos fundamentos do acórdão.
Pretende, repisando as teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.